Tribunal: STF
Processo: ARE 1008095
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição 27.275/2022, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre encaminha os autos a esta Casa por entender pela não aplicação do Tema 839, conforme determinado em uma primeira análise deste recurso, visto que a presente demanda versa sobre acumulação indevida de cargos e decadência administrativa, ao passo que o tema trata sobre a revisão de concessão de anistia a cabos e soldados da Aeronáutica (eDOC 12).



    Após detida análise, reconsidero a decisão anterior e passo a um novo exame do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 2, p. 21-22):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ESTADO DO ACRE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. PRECEDENTES. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. 



    1. Imperiosa a exclusão do Estado do Acre do polo passivo da demanda mandamental, porquanto não há qualquer litisconsórcio entre a pessoa jurídica de direito público e as autoridades apontadas como coatoras, pois estas se acham açambarcadas naquele.



    2. A Lei Federal nº 9.784/1999, em seu art. 54, estabelece a decadência administrativa, destacando que decai em 05 (cinco) anos o direito da Administração de anular os atos administrativos, quando favoráveis aos destinatários.



    3. O termo a quo para a contagem do prazo decadencial quinquenal do art. 54, da Lei 9.784/99, é a data da prática do ato, salvo comprovada má-fé.



    4. A Colenda Corte Superior, também tem se pronunciado, por força de seus julgados, que em relação aos atos anteriores à edição da Lei suso mencionada, a decadência administrativa deve ser contada a partir da data em que a referida lei entrou em vigor, vale dizer, 29 de janeiro de 1999 (STJ, AgRg no AREsp 586.448/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2º Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016).



    5. In concreto, inexistindo má-fé da servidora, que por cerca de longos 33 (trinta e três) anos acumulou os cargos públicos sem qualquer oposição da Administração, deve ser preservada a segurança jurídica, a boa-fé e a proteção da confiança e tranquilidade ao jurisdicionado, não podendo ser-lhe exigido fazer opção por um deles, em razão da decadência administrativa.



    6. Segurança concedida.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, articula-se com a inexistência de decadência do direito da Administração Pública anular seus próprios atos quando maculados por proibições constitucionais expressas. 



    Aduz-se que a cumulação de cargos exige compatibilidade de horários e que, no caso concreto, esse requisito não é cumprido. No mais, argumenta que (eDOC 2, p. 56):



    “(...) é forçoso reconhecer que a pretensão autoral baseada na decadência do direito da Administração de buscar adequar sua situação com a previsão constitucional que vela pela impossibilidade de acumulação de cargos públicos além das hipóteses expressamente autorizadas resta fulminada, haja vista que o referido instituto não se aplica à situação de acumulação ilegal de cargos públicos, de forma que é medida legal a reforma do Acórdão do TJ/AC que concedeu a possibilidade de o Recorrido continuar a exercer dois cargos públicos inacumuláveis.”



    A Vice-Presidência do TJ/AC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 4, p. 74-76).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 2, p. 25-27):



    “23. In casu, a Impetrante encontra-se nos cargos de Técnico Especialista em Extensão Rural, há 33 (trinta e três) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias e de Professora, há 24 (vinte e quatro) anos e 27 (vinte e sete) dias, até a data de 20/04/2016.



    24. Partindo dessa constatação, mister não ser olvidado o teor da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, que assenta: a Administração Pública poderá anular seus atos quando da existência de vícios, respeitados os direitos adquiridos.



    25. Em sintonia com essa sumulação, a Lei Federal 9.784/1999, em seu art. 54, estabelece a hipótese de ocorrência de decadência administrativa, destacando que decai em 05 (cinco) anos o direito da administração de anular os atos administrativos, quando favoráveis aos destinatários.



    (…)



    27. Pois bem. A situação administrativa funcional da servidora Impetrante estampa que a mesma acumula, de boa-fé,os dois cargos públicos destacados alhures, desde 23 de março de 1992, quando veio a ser admitida no cargo de Professora PS-3 “A”, ante aprovação em concurso público, porquanto já era contratada pelo Estado como Técnica Especialista em Extensão Rural desde 14 de maio de 1982, ou seja, a “anunciada” acumulação se deu mesmo antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 9.784/99.



    28. Nessa ordem, como foi suscitada no bojo desse writ a prejudicial de ‘decadência’ administrativa, aprecio a mesma, porquanto se confunde e entrelaça com o próprio mérito da demanda e, na oportunidade, realço deva ser contado o prazo decadencial a partir da data em que a Lei nº 9.784/99 entrou em vigor, ou seja, a partir de 29 de janeiro de 1999, vindo a ter seu termo de contagem em relação em relação à Impetrante em 29 de janeiro de 2004.



    29. Dessa forma, ainda que paulatinamente entenda-se pelo não reconhecimento da prejudicial de decadência (AgRg no AgRg no AREsp 710.846/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 18/08/2015), bem como tenha sido aventado a possibilidade de mudança de posicionamento no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal quanto a inocorrência da decadência administrativa, em face de violação de dispositivo da Constituição Federal, sigo com a corrente majoritária da Corte Cidadã eis que evidenciada está a ‘decadência’ administrativa, porquanto passados cerca de 17 (dezessete) anos da promulgação da Lei Federal nº 9.784/99, não pode a Administração, silente durante todo considerável este lapso temporal, agora, compelir a Impetrante (destinatária de boa-fé e, prestes a encerrar seu labor) a optar por um dos cargos públicos exercidos, sob pena de demissão. Sobredita prática se mostra, a meu sentir, em franca rota de colisão com o princípio da segurança jurídica e tranquilidade do jurisdicionado, mormente quando a Administração Pública há tempos era sabedora do anunciado ‘acúmulo de cargos’ por parte da Impetrante e nada fez.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.784/99). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA TÉCNICA DO CARGO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO. LEI MUNICIPAL 3.749/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF, bem como seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 755.549-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.038.463-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.380.919-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.09.2022).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente